Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717199-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARAISO AGRAVADO: ADRIANA DA SILVA BARROS CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PARAISO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0026346-67.2015.8.07.0009, proposto pelo Agravante em desfavor de ADRIANA DA SILVA BARROS CABRAL, cancelou o leilão do imóvel penhorado no Feito e determinou a expedição de ofício ao Credor Fiduciário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que o imóvel penhorado está gravado com alienação fiduciária, conforme documento de ID n. 52264802, e que, devidamente intimada da penhora, a credora fiduciária não se manifestou nos autos. Contudo, em que pese a ausência de manifestação, o imóvel não pode ser alienado em leilão judicial, haja vista que a penhora deferida somente subsistirá se o valor da venda for suficiente para quitar o valor devido ao credor privilegiado e o débito perseguido nestes autos. Portanto, determino o cancelamento do leilão já designado. Comunique-se o leiloeiro. Ademais, oficie-se a credora fiduciária, FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quantas parcelas já foram pagas pela executada e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem imóvel. Prestadas as informações, dê-se vista às partes e após retornem os autos conclusos para análise da manutenção da penhora. Int.” Diz o Agravante que o Feito originário constitui cumprimento de sentença proferida em Ação de Cobrança de débitos condominiais e que já tramita há mais de 6 (seis) anos sem a satisfação do crédito. Ressalta a natureza propter rem dos débitos condominiais e afirma que o Credor Fiduciário, intimado, permaneceu inerte. Sustenta que a decisão agravada deve ser tornada insubsistente, uma vez que “o condomínio TEM PREFERÊNCIA, no saldo da venda, uma vez que se trata de dívida ‘PROPTER REM’ onde o débito está inteiramente vinculado ao bem. E não a pessoa devedora do contrato de compra e venda realizado com a Caixa Econômica Federal” (Num. 26026153 - Pág. 9). Invoca a súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Conclui o Recorrente que “tem preferência em receber os valores devidos, pela inadimplência do condomínio. Caso exista saldo remanescente esse sim deverá ir para o credor fiduciário.” (Num. 26026153 - Pág. 11). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja tornada insubsistente a decisão agravada e, assim, seja mantido o leilão designado para o dia 08/06/2021. Preparo regular (Num. 26026154 e 26026155). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0026346-67.2015.8.07.0009, cancelou o leilão do imóvel penhorado no Feito e determinou a expedição de ofício ao Credor Fiduciário. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que, a despeito de ser patente perigo de dano, tendo em vista a proximidade do leilão, não se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, inicialmente, entendo que, salvo melhor juízo, não tem incidência no caso concreto (alienação fiduciária) o enunciado n.o 478 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.” (Súmula 478, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012), já que não se confundem os institutos da hipoteca e da alienação fiduciária. Assim, em princípio, tratando-se de penhora incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em sintonia com a jurisprudência Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA ‘PROPTER REM’. UNIDADE ALIENADA FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. 1. Recurso tirado de cumprimento de sentença proposta por condomínio em que se pleiteia a cobrança de taxas condominiais. O condomínio exequente pleiteou que se procedesse a penhora do próprio imóvel gerador da dívida gravado com alienação fiduciária. 2. À luz do disposto no artigo 1.361, do Código Civil, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. O devedor fiduciante possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, o proprietário do imóvel. 3. Diante desse cenário, não se afigura possível a penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Somente seria possível a constrição de eventuais direitos, isto porque art. 835, XII, do autoriza expressamente esse tipo de penhora. 4. O fato de a obrigação de concorrer para o pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque o devedor não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1312660, 07455050620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 27, § 8o da Lei no 9.514-1997, o credor fiduciário somente será responsável pelo pagamento das obrigações condominiais a partir da sua imissão na posse do imóvel, em decorrência da consolidação da propriedade em seu nome, como consequência do inadimplemento do fiduciante. Verificado que não ocorreu a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, resta afastada sua legitimidade para integrar o polo passivo de execução que objetiva a cobrança das mensalidades devidas ao condomínio. 2. Afastada a legitimidade passiva do fiduciário para cobrança das obrigações condominiais, não é possível a penhora do imóvel objeto de alienação fiduciária. Pode o credor, contudo, requerer a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor em tais hipóteses. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1123735, 07019561420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA ‘PROPTER REM’. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE, CONTUDO, DA CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DO CONTRATO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1860416/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AVALIAÇÃO DO BEM POR PERITO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1832061/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) Desse modo, tal como a Juíza prolatora da decisão agravada consignou em seu decisum, entendo, em princípio, que não há, nesse momento, amparo para a expropriação do bem imóvel objeto de alienação fiduciária, ainda que a Execução seja referente a cotas condominiais. Assim, salvo melhor juízo, não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador